Tribunal: TJES
Processo: 5004982-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004982-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DAVI BERTHOLI SCHMID NOGUEIRA

AGRAVADO: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ESPIRITO SANTO - IESES - LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VESTIBULAR. REVISÃO DE PROVA DISCURSIVA. ADOÇÃO DE EXPRESSÕES SIMILARES. INVASÃO DA ATRIBUIÇÃO PRÓPRIA DA BANCA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O agravo de instrumento interposto contra a decisão que analisa o pedido de tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem;

2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento vinculante, quando do julgamento do Tema 485, de que “
n
ão compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
”;

3. A tese do agravante sobre a ausência de compatibilização de expressões similares utilizadas por ele com as indicadas no padrão de resposta, além de não revelar teratologia, implica em avançar na atuação própria e direta da banca na correção da prova, ou seja, em sua substituição, o que é vedado;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 01 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5004982-36.2024.8.08.0000

Agravante: Davi Bertholi Schmid

Agravados: Instituto de Ensino Superior do Espírito Santo - IESES

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, contra a decisão (Id 40913604 dos autos de origem) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Davi Bertholi Schmid contra o Instituto de Ensino Superior do Espírito Santo – IESES (Multivix), indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinação à instituição de ensino revisar a prova discursiva ao autor.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que (a) se inscreveu para concorrer, pelo “Programa de Acesso a Ensino Superior – Faculdade Brasileira de Cachoeiro”, a vaga do curso de medicina promovido pela instituição agravante; (b) preencheu todos os requisitos do programa, ficando aprovado na 37ª posição, sendo, então, o 17º suplente, porém, com as diversas convocações, atualmente está a 5 posições de ser convocado; (c) foi prejudicado na correção de sua prova, notadamente nas questões discursivas de biologia e na redação, pois observou que, mesmo que suas respostas estivessem condizentes com o espelho, a banca não as considerou adequadamente; (d) em suas respostas apresentou expressões que eram sinônimas às indicadas no gabarito, mas não foram consideradas pela banca; (e) não busca que o judiciário substitua a banca na correção, mas que apenas a ela que faça a revisão.

Decisão indeferindo a liminar recursal (Id 8162135).

Contrarrazões sem questões preliminares, pugnando apenas pelo desprovimento do recurso (Id 9238035)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 09 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte recorrente se insurge contra a decisão que indeferiu o seu pedido de tutela de urgência para que fosse determinada à instituição de ensino a revisão da sua prova discursiva em processo vestibular para o curso de medicina.

Para tanto, sustenta que foi prejudicado na correção de sua prova, precisamente nas questões de biologia e na de redação, pois a despeito de suas respostas estarem em conformidade com o espelho, apenas com algumas expressões distintas, porém sinônimas, a banca não as considerou.

De plano deve ser consignado que o agravo de instrumento interposto contra a decisão que analisa o pedido de tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem.

Sobre o tema em discussão, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento vinculante, quando do julgamento do Tema 485, de que “
n
ão compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
”.

Assim, a intervenção do Poder Judiciário somente se admite em contexto possível de apurar manifesta teratologia ou ilegalidade da decisão da banca examinadora, o que não se vislumbra na presente oportunidade.

Nesse sentido, segue a jurisprudência da Câmara:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – CORREÇÃO PROVA DISCURSIVA – REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO SOMENTE QUANDO HÁ FLAGRANTE INOBSERVÂNCIA AO EDITAL OU VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RESPEITO À POSIÇÃO TEÓRICA ADOTADA PELOS EXAMINADORES E À DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas ações em que se discute situação de concurso público, exceto na hipótese de flagrante inobservância ao edital do concurso ou violação ao princípio da legalidade, é vedado ao Poder Judiciário promover a revisão de gabarito para a correção de prova de candidato, haja vista que, tratando-se de um juízo de valor e, portanto, subjetivo, há que ser respeitada a posição teórica adotada pelos examinadores e, sobretudo, a discricionariedade da administração. Tema 485, STF. 2. No caso em comento, não há aparente ilegalidade ou teratologia nos espelhos da avaliação na prova discursiva, especialmente em se considerando que delinearam de forma detalhada os aspectos macroestruturais e microestruturais para a correção das provas, ou mesmo nos padrões de resposta definitivo. A minuciosa análise pretendida pelas agravantes adentra no mérito do ato administrativo, mormente porque pretendem que seja liminarmente revisto uma pontuação que lhes foi atribuída. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Classe: 5002750-85.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data de julgamento: 07/07/2023)

A tese do agravante sobre a ausência de compatibilização de expressões similares utilizadas por ele com as indicadas no padrão de resposta, além de não revelar teratologia, implica em avançar na atuação própria e direta da banca na correção da prova, ou seja, em sua substituição, o que é vedado.

Assim, os argumentos suscitados não indicam nesta oportunidade a probabilidade do direito na forma exigida pelo art. 300 do CPC para revisão da decisão recorrida.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão presencial 01.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.